Tribunal: TJES
Processo: 5003552-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-10.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: DANIEL SILVA CAMARGO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
:
5003552-10.2021.8.08.0047

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO
:
DANIEL SILVA CAMARGO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da r. Sentença de id. num. 2714465, integrada pela r. Sentença de Embargos de Declaração de id. num. 2714470, proferidas pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, o qual julgou extinguiu o processo sem resolução de mérito face a ausência de recolhimento das custas processuais pela Autora.

E
m suas razões
(
i
d. num
.
2714473
)
, a
A
pelante
requer a concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as custas e emolumento
S
processuais. No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, pois o MM. Juízo de Origem deveria ter intimado pessoalmente a
A
pelante para o pagamento das custas processuais e para manifestação acerca da continuidade do feito.

Diante disso, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela reforma da r. sentença para abertura de prazo para pagamento das custas processuais.

É o
que importa relatar.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.09.22

Sessão do dia 20.09.2022

Des. Substiuto Lyrio Régis de Souza Lyrio - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
:
5003552-10.2021.8.08.0047

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO
:
DANIEL SILVA CAMARGO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINARMENTE

O MM. Juízo
a quo
julgou o processo extinto sem resolução de mérito na forma do art. 485, X, do Código de Processo Civil, isto é, não houve indeferimento da petição inicial no presente caso. Desse modo, dispensável a citação do Apelado para apresentação de contrarrazões, haja vista que não há incidência,
in casu,
da hipótese do art. 331, §1º, do CPC.

Ademais, considerando que a matéria devolvida a este Eg. Colegiado se cinge tão somente acerca da concessão da assistência judiciária gratuita,
“é
desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
(STJ; AgInt-REsp 1.937.497; Proc. 2021/0140476-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022). Diante disso, não há que se falar recolhimento de preparo recursal na presente hipótese.

Via reflexa, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
da
Apelação.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o apelo autoral pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela reforma da r. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais prévias.

No entanto, razão não assiste à Apelante.

Em relação à assistência judiciária gratuita,
deve-se observar que
a concessão da benesse às pessoas jurídicas é medida excepcional
, não havendo que se
presumir a
miserabilidade
da instituição financeira

pel
a mera alegação de que se encontra em liquidação extrajudicial
.
Desse modo, os documentos acostados junto à inicial, embora atestem a atual situação liquidatória da empresa, não são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Pelo contrário, demonstram que a instituição financeira se mantém ativa no mercado, o que presume sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

É dizer,
não basta
alegar
que a empresa se encontra em liquidação
extrajudicial
ou
recuperação judicial, é necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.

O Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fi ns lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No mesmo sentido este Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 481 STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Quanto à concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, é de se notar que o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481, STJ). 2 - Ainda, o STJ tem se posicionado no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios (AGRG no RESP 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 3 - Portanto, estando a agravante em recuperação judicial, é certo que a mesma ainda é viável economicamente, o que faz presumir, ao contrário do que alega, capacidade econômica mínima para manter-se no mercado, inclusive na defesa dos seus direitos em juízo. 4 - Por sua vez, os documentos acostados aos autos não comprovam a hipossuficiência da empresa agravante. Embora possua ela dívidas de expressivo valor, não é possível aferir nos documentos apresentados o fluxo de caixa da pessoa jurídica, de forma que demonstre cabalmente a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 5 - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJES; AI 0001889-59.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/09/2021; DJES 22/10/2021)

Portanto, não há nos autos provas que corroborem para o pleito autoral, não havendo que se falar em concessão de assistência judiciária gratuita à Apelante.

Em relação à extinção do processo sem resolução de mérito, também não carece de reforma a r. Sentença.

Diferentemente do que afirma o Apelante, não se vislumbra qualquer descumprimento ao dever de cooperação pelo MM. Magistrado
a quo,
na medida
em
que, ao indeferir ao pedido de concessão da assistência judiciária, foi oportunizado
à
Apelante parcelar as custas “
em 04

(quatro) vezes, devendo a exequente

comprovar o pagamento da primeira parcela em até 10 (dez) dias da data da intimação, sob pena de extinção”,
conforme se depreende da r. Decisão de id. num. 2714463
.

Ademais, não merece prosperar a argumentação de que o MM. Juízo de 1ª Instância faltou com o dever de cooperação ao não intimar pessoalmente a Autora da r. Decisão supracitada. Isso porque, a Apelante já tinha advogado constituído nos autos e a intimação eletrônica de id. num 271466 é totalmente válida, conforme dicção do art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Registre-se que não se deve confundir a cooperação processual, entabulada no art. 6º do CPC, com postergação
ad eternum
do processo. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe face à inércia da Apelante em relação a sua obrigação processual, não havendo que se falar em abertura de novo prazo para pagamento das custas.

Assim, correto o entendimento de Origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito, devendo-se manter inalterada a r. Sentença.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
:
5003552-10.2021.8.08.0047

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO
:
DANIEL SILVA CAMARGO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1.
A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, só sendo possível o deferimento do beneplácito quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento da Súmula n.º 481 do Col. STJ.

2. A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais.

3. Totalmente válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.